Tribunal: TJES
Processo: 5022547-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022547-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA

COATOR: JUÍZO DA
2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Kairan Silva, preso em flagrante em 20/12/2025, pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, diante de apreensão de 19 unidades de droga sintética (“balinha”), duas pistolas municiadas, aparelhos celulares e dinheiro fracionado.

A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, ilegalidade da prisão preventiva por falta dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição por cautelares diversas, requerendo a liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, acolher tese de negativa de autoria com necessidade de revolvimento fático-probatório; (ii) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP, e se cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem exame aprofundado do conjunto fático, mostrando-se inviável o acolhimento da negativa de autoria quando dependente de análise exauriente das provas.
5. Estão presentes a materialidade e indícios de autoria, extraídos do boletim de ocorrência, indicando que o paciente conduzia o veículo onde foram localizados entorpecentes, armas municiadas, celulares e dinheiro fracionado.
6. O periculum libertatis foi evidenciado na decisão que manteve a custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta revelada pelo transporte de arsenal e drogas, indicativos de inserção em dinâmica criminosa voltada ao tráfico.
7. Além disso, consignou-se risco de fuga, em razão da ausência de vínculos suficientes com o distrito da culpa.
8. Inviável a substituição por cautelares alternativas quando as providências menos gravosas se mostram insuficientes para conter a reiteração/dinâmica delitiva, sendo irrelevantes, por si sós, condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É inviável, em habeas corpus, o acolhimento de negativa de autoria quando a pretensão demanda revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório. 2. É idônea a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta, evidenciada por apreensão de armas e entorpecentes, bem como em risco de fuga, nos termos do art. 312 do CPP, sendo incabíveis cautelares diversas quando insuficientes.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 (e art. 319, por pertinência); Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 985.879/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 225.691/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025; STF, HC n. 262328/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 27.10.2025, DJe 30.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01.10.2025, DJEN 07.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022547-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA e outros

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022547-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA

COATOR: JUÍZO DA
2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso em flagrante em 20/12/2025, pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, diante de apreensão de 19 unidades de droga sintética (“balinha”), duas pistolas municiadas, aparelhos celulares e dinheiro fracionado.

A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, ilegalidade da prisão preventiva por falta dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição por cautelares diversas, requerendo a liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, acolher tese de negativa de autoria com necessidade de revolvimento fático-probatório; (ii) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP, e se cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem exame aprofundado do conjunto fático, mostrando-se inviável o acolhimento da negativa de autoria quando dependente de análise exauriente das provas.
5. Estão presentes a materialidade e indícios de autoria, extraídos do boletim de ocorrência, indicando que o paciente conduzia o veículo onde foram localizados entorpecentes, armas municiadas, celulares e dinheiro fracionado.
6. O periculum libertatis foi evidenciado na decisão que manteve a custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta revelada pelo transporte de arsenal e drogas, indicativos de inserção em dinâmica criminosa voltada ao tráfico.
7. Além disso, consignou-se risco de fuga, em razão da ausência de vínculos suficientes com o distrito da culpa.
8. Inviável a substituição por cautelares alternativas quando as providências menos gravosas se mostram insuficientes para conter a reiteração/dinâmica delitiva, sendo irrelevantes, por si sós, condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É inviável, em habeas corpus, o acolhimento de negativa de autoria quando a pretensão demanda revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório. 2. É idônea a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta, evidenciada por apreensão de armas e entorpecentes, bem como em risco de fuga, nos termos do art. 312 do CPP, sendo incabíveis cautelares diversas quando insuficientes.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 (e art. 319, por pertinência); Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 985.879/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 225.691/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025; STF, HC n. 262328/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 27.10.2025, DJe 30.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01.10.2025, DJEN 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022547-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kairan Silva
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra
, nos autos de referência nº 5001344-02.2025.8.08.0051, em que se apura, em tese, a prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos elementos coligidos que a prisão decorreu de
situação flagrancial
ocorrida em
20/12/2025
, ocasião em que foram apreendidos, no contexto da abordagem,
arma de fogo
,
19 unidades de droga sintética (“balinha”)
,
aparelhos celulares
e
R$ 477,00
em notas fracionadas, dentre outros itens.

A impetrante, em síntese, aduz a
insuficiência de indícios de autoria
, argumentando que nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal e que o material bélico e o entorpecente pertenceriam aos corréus. Sustenta, ainda, a
ilegalidade da custódia cautelar
, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas
, requerendo, ao final, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Diante destas considerações, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justif
iquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus boni iuris (fumus comissi delicti) e o periculum in mora (periculum libertatis).

De início, quanto à tese de
negativa de autoria
, relembre-se que o rito abreviado do habeas corpus
não admite revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório
, razão pela qual se mostra inviável, no bojo da ação mandamental, o exame exauriente de tal alegação.

De todo modo, os indícios estão presentes. A materialidade e os indícios de autoria emergem do
Boletim de Ocorrência n.º 59990180
, no qual se descreve que o paciente conduzia o veículo
Fiat Grand Siena
(cor prata), no interior do qual foram localizadas
duas pistolas municiadas
(calibres
.40
e
.380
),
19 unidades de droga sintética (“balinha”)
,
dinheiro fracionado
e
quatro aparelhos celulares
.

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que a decisão que manteve a custódia cautelar consignou necessária a custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, nos moldes do artigo 312 do CPP. A
gravidade concreta da conduta
é evidenciada pelo arsenal e entorpecentes transportados, o que indica, em sede de cognição sumária, o envolvimento em estrutura criminosa voltada ao tráfico.

Dessarte, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida por elementos objetivos da infração, justifica o cárcere preventivo:

[...]

"A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas" (AgRg no HC n. 985.879/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). [...] 4. No caso, a custódia preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada na apreensão, embora em pequena quantidade, de droga altamente nociva - cocaína - e de uma pistola e de munições, em um contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo de processo no qual o ora paciente é investigado por homicídio, o que denota risco concreto de reiteração delitiva. [...] (
STJ
, AgRg no RHC n. 225.691/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025)

[...] A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. [...] (
STF
, HC: 00000000000000262328/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2025 PUBLIC 30-10-2025)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Ademais, embora a defesa alegue erro material quanto à “reiteração delitiva”, o magistrado de origem também fundamentou a medida no
risco de fuga
, diante da
ausência de vínculos suficientes
dos réus com o distrito da culpa.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciado que as providências menos gravosas se revelam insuficientes para a contenção da dinâmica delitiva (STJ, AgRg no RHC
199.279/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

Outrossim, as
“
condições pessoais favoráveis,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025), consoante se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)